Tribunal: TJMT
Processo: 0003246-19.2018.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003246-19.2018.8.11.0025
APELANTE: DEVANIR AGUERA, EDINA ANTONIA SOUTIER ALMEIDA AGUERA
APELADO: ALDO FRANCISCO SCHMIDT, JAQUELINE SANTOS SCHMIDT
Visto.
Tendo em conta que para a análise da petição de id. 31710998 se faz necessário compulsar os Autos de no 3776-28.2018.8.11.0025 (Código de no 112305), mantenham-se os autos no Departamento até o cumprimento da decisão de id. 26534963.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora